Tribunal: TJMT
Processo: 0001040-57.2016.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001040-57.2016.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), QUATRO MARCOS LTDA - CNPJ: 01.311.661/0009-58 (APELADO), ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA - CPF: 084.461.988-43 (ADVOGADO), QUATRO MARCOS LTDA - CNPJ: 01.311.661/0009-58 (APELANTE), ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA - CPF: 084.461.988-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), SEBASTIAO DOUGLAS SORGE XAVIER - CPF: 032.272.828-28 (TERCEIRO INTERESSADO), TUPANANGIL TRICAI MAGALHAES - CPF: 717.421.238-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL –PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – INOCORRÊNCIA – DATA ENTRE A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO E O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO INFERIOR A CINCO ANOS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PRINCIPAL PROVIDO – APELAÇÃO ADESIVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

Nos termos do art. 174,
caput
̧

do CTN, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Não configurada a prescrição no caso concreto, impõe-se o provimento do apelo principal, com a anulação da sentença e o normal prosseguimento do feito, bem como o reconhecimento da prejudicialidade da apelação adesiva então interposta, por perda de seu objeto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
QUATRO MARCOS LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos do Processo no 0001040-57.2016.8.11.0007 (Código 136365), reconheceu a prescrição ante ao ajuizamento da ação executiva após o decurso do prazo prescricional quinquenal.

Nas razões recursais, o ente estatal alega que não se operou a decadência, pois o Fisco poderia ter constituído o crédito até 31/12/2013, nos termos do art. 173, I, do CTN.

Aduz, ainda, que tampouco se operou a prescrição uma vez que o Fisco tem prazo de 05 (cinco) anos a contar da data da constituição definitiva do crédito (que se operou em 05/07/2013) para ajuizar a ação, podendo executar a dívida até o dia 05/07/2018, sendo que o fez antes, em 01/03/2016.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja afastada a prescrição (id. 19609547).

Contrarrazões apresentadas (id. 19609549).

Em seu recurso adesivo, a empresa apelante defende que o proveito econômico obtido com a extinção da execução fiscal é o chamado “excesso de execução” e, considerando que seu patrono atuou com todo zelo e dedicação, mister se faz a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários calculados sobre o valor total do débito, qual seja R$ 3.167.251,27 (três milhões, cento e sessenta e sete mil, duzentos e cinquenta e um reais e vinte e sete centavos), mediante aplicação dos limites e proporções entabuladas no art. 85, §§3o e 5o, do CPC.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença objurgada no tocante aos honorários advocatícios (id. 19610451 e 19610452).

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso (id. 19610455).

Dispensada vista à Procuradoria-Geral de Justiça, consoante Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
recursos de apelação cível interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
QUATRO MARCOS LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos do Processo no 0001040-57.2016.8.11.0007 (Código 136365), reconheceu a prescrição ante ao ajuizamento da ação executiva após o decurso do prazo prescricional quinquenal.

In casu
, o apelante principal busca a reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
, ante a não ocorrência da prescrição.

Como se sabe, a prescrição dos créditos de natureza tributária conta-se da constituição definitiva, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional, que assim estabelece:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Sobre essa matéria, inclusive, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem decidindo da seguinte forma:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA APÓS O TRANSCURSO DO QUINQUÊNIO, CONTADO DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DA REGRA INSERTA NO ART. 174, CAPUT, DO CTN. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno interposto em 12/04/2016, contra decisão publicada em 29/03/2016, na vigência do CPC/2015.

II. Nos termos do art. 174, caput, do CTN, "a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva". Diante da redação do referido preceito legal, tem esta Corte entendido que, não sendo observado o quinquênio entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da Execução Fiscal, é de se reconhecer a prescrição da pretensão executiva do ente público. Nesse sentido: STJ, AgRg no Ag 1.375.892/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/04/2014; REsp 1.235.676/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/04/2011; REsp 1.234.212/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/03/2011.

III. Na hipótese em apreço, consoante se depreende do quadro fático delineado pela Corte de origem - que não pode ser revisto, na seara do Recurso Especial, por força da Súmula 7 do STJ -, a presente Execução Fiscal foi ajuizada somente após o transcurso do quinquênio, a partir da constituição definitiva do crédito tributário. Assim, já tendo sido fulminada pela prescrição a pretensão executiva para a cobrança do crédito tributário, quando do ajuizamento da Execução Fiscal, afigura-se impertinente a discussão quanto à eventual culpa, na demora da citação, e à possibilidade de retroação dos efeitos da interrupção da prescrição à data do ajuizamento da ação.

IV. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 506.037/BA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 13/06/2016).

No caso em apreço, tem-se que o despacho inaugural foi proferido em 17 de março de 2016 (id. 19608950), quando já vigorava a nova redação do art. 174, CTN, alterada pela Lei Complementar no 118/2005, que dispõe que o despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal interrompe a prescrição.

Desse modo, como a constituição definitiva dos créditos tributários decorrentes dos fatos geradores de janeiro a dezembro de 2008 se deram em 05/07/2013 (id. 19609544) e o ajuizamento da demanda ocorreu em 01 de março de 2016 (id. 19583988), não se vislumbra a ocorrência da prescrição, devendo ser anulada a sentença recorrida.

Por outro lado, ante a inocorrência de prescrição e a consequente anulação da sentença proferida, resta prejudicada a apelação adesiva interposta.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
para anular a sentença proferida e determinar o normal prosseguimento do feito executivo, julgando prejudicada, consequentemente, a apelação adesiva aviada por
QUATRO MARCOS LTDA
, em razão da perda de seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020